Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717096-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ALEI FERNANDES AGRAVADO: AGRO PAGAMENTOS S/A, AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alei Fernandes e César Roberto Schevinski contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0713457-83.2023.8.07.0001) indeferiu o pedido de consulta de bens e ativos em nome das agravadas, via RENAJUD e SNIPER, assim como a expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privado (ID no 157193493, págs. 1-2). 2. Sustentam que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois o arresto via SISBAJUD não surtiu o efeito esperado. Logo, para a garantia da utilidade do processo, deve ser realizada pesquisa de veículos, bens e ativos em nome das agravadas. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 46398674 e no 46398675). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. O arresto realizado via SISBAJUD localizou apenas R$ 17,07 nas contas bancárias de titularidade da empresa Agro Pagamentos S/A, o que reforça os argumentos apresentados pelos agravantes no que se refere ao negócio jurídico objeto da controvérsia. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Conforme informações disponíveis no site do CNJ, “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.” (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos/, acesso em 5/5/2023). 11. Consta que o sistema “foi desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos, projeto de cooperação técnica firmado entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Não há ato normativo ou regulamentação específica.” 12. Há informação que “os tribunais que já aderiram à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem usar o Sniper no marketplace da PDPJ. Os magistrados já possuem acesso e cada tribunal poderá conceder acesso ao sistema para seus servidores.” 13. A finalidade do sistema é, como bem consignado pelo CNJ, agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, com dados que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 14. Por outro lado, os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 15. É plausível que os agravantes apresentem elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foi realizado arresto nas contas bancárias das agravadas, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 16. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Desde a pesquisa de ativos no SISBAJUD não foram apresentados elementos documentais indicativos de qualquer mudança na situação fático-jurídica das partes, o que inviabiliza a reiteração de diligências sem a mínima demonstração de efetividade, sob pena de repassar integralmente ao Poder Judiciário um ônus que é da parte autora. 18. Os mesmos argumentos se aplicam quanto ao pedido de expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privado, pois não há indícios mínimos de efetividade. No que tange à pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome das agravadas, via RENAJUD, esta poderá contribuir para a utilidade do processo, devendo ser realizada com urgência (CPC, art. 995, parágrafo único). 19. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 20. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal apenas para determinar a realização de pesquisa, via RENAJUD, de eventuais veículos registrados em nome das agravadas, Agro Pagamentos S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.741.165/0001- 54 e Agro Fundo de Investimento Agrícola S.A., inscrita no CNPJ sob o no 37.835.635/0001-19 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Nomeio o douto Juízo da 1a Instância para a execução da medida. 22. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Após, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Os advogados dos agravantes devem cumprir a determinação contida no art. 10, § 2o da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de expedição de ofício ao Conselho Seccional para as providências que entenderem pertinentes. 25. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO